Tribunal: TJMT
Processo: 1000945-63.2019.8.11.0020
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Recurso Inominado no 1000945-63.2019.8.11.0020.
Origem: Juizado Especial Cível de Alto Araguaia.
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorridos: NILSON JOSÉ DOS SANTOS e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 23/06//2020.
EMENTA
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA - VENDA DE VEÍCULO - TRANSFERÊNCIA COM COMUNICAÇÃO DE VENDA COMPROVADA - DÉBITOS TRIBUTÁRIOS RESPONSABILIDADE DA COMPRADORA - SENTENÇA MANTIDA -OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- A comunicação pelo alienante de veículo sobre a ocorrência de transferência da propriedade ao órgão de trânsito competente foi devidamente comprovada, não havendo que se falar em dever no pagamento dos impostos gerados pelo comprador.
2- A atual compradora, cuja comunicação de venda foi devidamente realizada, é responsável pelos débitos tributários a partir da tradição.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000945-63.2019.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Arrolamento de Bens]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 621.124.141-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA - VENDA DE VEÍCULO - TRANSFERÊNCIA COM COMUNICAÇÃO DE VENDA COMPROVADA - DÉBITOS TRIBUTÁRIOS RESPONSABILIDADE DA COMPRADORA - SENTENÇA MANTIDA -OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

A comunicação pelo alienante de veículo sobre a ocorrência de transferência da propriedade ao órgão de trânsito competente foi devidamente comprovada, não havendo que se falar em dever no pagamento dos impostos gerados pelo comprador.

2-

A atual compradora, cuja comunicação de venda foi devidamente realizada, é responsável pelos débitos tributários a partir da tradição.

3 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020